Tribunal: STF
Processo: Pet 10271
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de tutela provisória recursal. Prematuridade de seu endereçamento a esta Suprema Corte, considerado o rol taxativo previsto no art. 102, II, da Constituição da República. Agravo interno em mandado de segurança interposto pelos requerentes perante o Superior Tribunal de Justiça e que se encontra pendente de julgamento. Negativa de seguimento, forte no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    1. Pedido de tutela provisória recursal, deduzido por Abelardo Gomes Filho e Outros, tendo como pano de fundo o mandado de segurança nº 28378 e a TP nº 7389, ambos manejados pelos requerentes perante o Superior Tribunal de Justiça.



    2. Os requerentes narram que, indeferido liminarmente o referido mandado de segurança, em decisão unipessoal prolatada pelo Relator da impetração no STJ, Ministro Raul Araújo, houve a interposição de agravo interno, que aguarda julgamento colegiado no âmbito daquela Corte Superior. Registram que a mencionada impetração está endereçada a questionar decisão proferida pela Vice-Presidência do STJ nos autos da TP nº 3789.



    3. Inobstante esse contexto, isto é, sem que mesmo se tenha concluído o julgamento do agravo interno aviado perante o STJ, nos autos do mandado de segurança nº 28378 (numeração na origem), os requerentes pedem o deferimento deste pedido de tutela provisória, a fim de que lhes seja assegurado “acesso aos autos de processo administrativo de FIDC do Ministério da Economia”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O art. 102, II, da Magna Carta, assim disciplina, em rol taxativo, a competência recursal ordinária desta Suprema Corte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (…)



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político;



    5. Assentada essa baliza, afigura-se prematuro o pedido de tutela provisória recursal ordinária endereçado a este Supremo Tribunal Federal, quando, como admitem os próprios requerentes, sequer houve a conclusão, pelo STJ, do julgamento do agravo interno por eles interposto contra a decisão monocrática prolatada pelo Relator, naquela Corte Superior, do mandado de segurança nº 28378.



    6. Com efeito, sem o esgotamento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, não se instaurou a jurisdição recursal ordinária deste Supremo Tribunal Federal, quadro a inviabilizar exame, em caráter incidental, do pedido de tutela provisória. 



    7. A análise, por este Supremo Tribunal Federal, de pedido de tutela provisória em caráter incidental, nos termos propostos pelos requerentes, demandaria ao menos a conclusão do julgamento do agravo interno interposto perante o STJ, nos autos do mandado de segurança nº 28378, com manutenção da decisão monocrática ali agravada, e a subsequente interposição de recurso ordinário (arts. 932, II, 1.027, I e § 2º, e 1.028, § 3º, todos do Código de Processo Civil). 



    8. No caso, a par de ainda ter sido inaugurada a jurisdição desta Casa, sequer é possível projetar, com absoluta certeza, qual será o desfecho do agravo interno interposto pelos requerentes, perante o STJ, no mandado de segurança nº 28378.



    9. Ainda é possível, ao menos em tese, que aquela Corte Superior dê provimento ao referido agravo interno e conceda a ordem pretendida, hipótese que, se verificada, suprimiria o próprio interesse dos requerentes na interposição de recurso ordinário e no correlato pedido de tutela provisória recursal.



    10. Ante o exposto, com suporte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente pedido de tutela provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora